Tribunal: STF
Processo: HC 103245
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA 


  




Habeas corpus. Penal. Decisão transitada em julgado. Possibilidade de impetração de habeas corpus. Precedentes. Crime de furto. Princípio da insignificância. Questão não apreciada pelas instâncias inferiores. Impossibilidade de conhecimento originário do tema pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Aplicação do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do Código Penal ao furto qualificado. Compatibilidade. Precedentes. Writ conhecido em parte. Ordem parcialmente concedida. 




1. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que “a coisa julgada estabelecida no processo condenatório não é empecilho, por si só, à concessão de habeas corpus por órgão jurisdicional de gradação superior, de modo a desconstituir a decisão coberta pela preclusão máxima” (RHC nº 82.045/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/10/02). 




2. Não tendo sido aventada nas instâncias inferiores defesa fundada no princípio da insignificância, é inviável a análise originária deste pedido pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância, em afronta às normas constitucionais de competência. 




3. Inviável, ademais, por falta de melhores elementos fáticos sobre o crime e a condição pessoal do paciente, analisar-se a concessão da ordem de ofício sob o prisma da atipicidade. 




4. Não há vedação legal ao reconhecimento do furto como sendo concomitantemente qualificado (art. 155, § 4º) e privilegiado (art. 155, § 2º). 




5. Ordem concedida.